Tribunal: TJPA
Processo: 0006884-43.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0006884-43.2014.8.14.0049
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DA SANTA IZABEL DO PARÁ (Vara Penal )
APELANTE: RENATO UCHÔA DA PAIXÃO
ADVOGADOS: JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FRANÇA & OUTRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISORA
:
Desa. VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DO VETOR RELATIVO À CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DO QAUNTUM DA PENA ESTABELECIDO. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, considerando que, por vezes é a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações, normalmente, são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.
2. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas para a condenação quando comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estupro praticado pelo réu, conforme comprova a narrativa da vítima, que em juízo relatou de forma coerente e firme que o réu tocou em suas partes intimas, sendo referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
3. Constatando-se que o vetor judicial relativo a culpabilidade foi valorado de forma indevida pelo juízo, de rigor o seu afastamento, com o consequente redimensionamento do quantum da pena estabelecido.
4. Inviável a apreciação do pedido para apelar em liberdade, pois a questão referente de revogação da prisão deve ser perseguida pelo instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta e um de agosto a oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

RENATO UCHÔA DA PAIXÃO
, através de sua defesa regularmente constituída, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 17/11/2014, por volta das 14:00 horas, na Rua Uxiteua, na cidade de Santa Izabel do Pará a vítima V. D. T. da G., de 09 anos de idade e portadora de autismo, estava indo a casa de sua tia quando foi abordada pelo apelante que apalpou suas partes íntimas (nádegas).

Consta ainda que a menor chegou à sua casa chorando e, ao ser indagada por sua mãe Karla Patrícia o que tinha acontecido a vítima disse que um homem havia pegado em suas nádegas em seguida riu da infante. A vítima descreveu ainda como o apelante estava vestido, inclusive a cor da roupa e, de igual modo, a cor da bicicleta que estava utilizando.

Diante dessas informações, sua mãe saiu à rua para ver quem teria feito isso com sua filha, momento em que observou um homem em uma bicicleta de cores roxa e branca se afastando, o primo da vítima que vinha em sentido contrário cruzou com o réu, e ao ser informado sobre o acontecido revelou que conhecia o apelante e sabia onde este residia.

O primo da vítima e seu pai foram até a casa do réu e acionaram a polícia militar, onde ele estava com sua namorada. O apelante foi conduzido até a delegacia, onde foi reconhecido pela menor.

No celular do réu foram encontrados vídeos dele mantendo relações sexuais com a namorada, além de outro no qual aparecem as nádegas de adolescentes que estavam em um evento pedagógico ocorrido no ginásio de esportes.

O fato repercutiu na mídia, sendo o apelante reconhecido pela testemunha Sabrina Silva Santos, como sendo a pessoa que anos atrás havia quando ela tinha apenas 12 anos de idade, apalpou seus seios e vagina a ainda riu dela com ar de deboche, dita testemunha conseguiu se desvencilhar e fugir. Os fatos foram negados pelo réu.

Com base nesses fatos o RMP, denunciou ou réu pelos crimes descritos no art. 217-A, §1º do CP e art. 241-B da Lei 8.069/90.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante, julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o apelante nas sanções ao norte referidas. Inconformada, a defesa se insurgiu, postulando para apresentar as razões nesta instância superior (fl. 336).

Feita a remessa dos recursos a este Egrégio Tribunal e, após serem a mim redistribuídos determinei (fl. 341) a intimação pessoal da defesa para apresentar as razões do apelo, após que fosse procedida, a intimação pessoal do
dominus litis
, para contrarrazoar o recurso. E, uma vez cumprida referida determinação que os autos fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em suas razões a defesa, aduz que a condenação não pode subsistir, de vez que alicerçada unicamente na palavra da vítima, a qual, embora seja relevante para comprovação da autoria delitiva, todavia, necessita está em harmonia com as demais provas dos autos não sendo, na ótica da defesa o caso dos autos, pois afirma não existirem provas da autoria do crime pelo qual foi condenado.

Em abono a esse argumento, assegura que em razão da vítima ser autista não possui capacidade de realtar com coerência e harmonia os fatos ocorridos.

Com essas considerações postula pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Caso não seja acolhido o pedido de absolvição pede, alternativamente, a revisão do quantum da reprimenda aplicada por considerar que a pena base estabelecida é exacerbada e desproporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma adequada pelo magistrado singular.

Com base nessa assertiva, pede que seja reformada a pena aplicada a fim de que sejam corrigidas eventuais discrepâncias.

Postula, por fim que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, em respeito ao principio constitucional da presunção de inocência.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 365/369).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo não conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença
a quo
, posto que consentânea com os ditames legais.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva, ao contrário do que alega a defesa está encontram-se cabal e devidamente comprovadas nos autos. A materialidade pelos relatos prestados pela vítima perante a autoridade policial e, em juízo, bem como pelo Estudo Social (fls. 236/238). No que tange a autoria, da mesma forma, resta comprovada pelos relatos colhidos na fase do inquérito policial e pelas declarações formuladas pela vítima e testemunhas em juízo.

Destarte, embora a defesa tente desmerecer as declarações prestadas pela vítima, alegando que em razão de ser autista não teria capacidade para relatar com coerência e harmonia os fatos, essa tentativa se mostra infrutífera, pois em suas declarações em juízo a infante confirmou os fatos descritos na denúncia conforme comprova os trechos a seguir:
(...) saiu de sua casa para buscar dinheiro e na rua o denunciado apalpou suas nádegas. Que reconheceu o denunciado quando foi em sua casa com a polícia e na delegacia também. Que depois dos fatos não sai mais sozinha de casa. Que chegou a ir ao psicólogo. Que não precisa tomar remédio. (mídia/fl. 142).

A mãe da vítima Patrícia da Gama confirmou em juízo os relatos feitos por ela,
in verbis
:
(...) estava fitando peixe na casa de sua irmã, que fica perto de sua casa, quando sua filha Vitória pediu para tomar açaí, então disse à Vitória para ir a sua casa pegar dinheiro com o pai; a vítima saiu em direção à residência da família, porém voltou logo depois gritando e contou que um homem em uma bicicleta teria apalpado suas nádegas e vagina e após ficou rindo e falou que não era para vítima contar para ninguém; que saiu para rua para tentar ver o indivíduo que teria atacado sua filha; avistou o denunciado e correu para alcança-lo, mas não conseguiu em razão do mesmo estar de bicicleta; o primo da vítima, que vinha em sentido contrário, cruzou com o denunciado e ao ser informado pela mãe da menor sobre o ocorrido disse que conhecia réu e onde ele morava; que comunicou o fato ao seu marido pai da vítima; chamaram uma viatura e foram até a casa do réu; sendo este conduzido até a delegacia; onde foi reconhecido pela vítima, pois estava usando o cordão e, a mesma roupa do momento do fato; na delegacia a polícia encontrou vídeos de sexo e de moças fazendo aeróbica no ginásio; sua filha após os fatos mudou seu comportamento; o grau de autismo de sua filha é de grau I (mais leve); sua filha não toma medicamento e leva uma vida normal; após os fatos a medica passou um remédio para menor dormir; (...). (mídia/fl. 142)

O polical militar Ivan de Figueiredo Pinto, que acompanhou os pais da vítima até a casa do apelante e efetuo a prisão deste esclareceu em juízo:
(...) estava em ronda quando foi abordado pelo pai da vítima pedindo ajuda, pois, um indivíduo teria passado a mão nas nádegas de sua filha; foram até a casa do denunciado e lá chegando foram recepcionados por uma adolescente enrolada em uma toalha; conduziu Renato e a menor até a delegacia; a vítima reconheceu o acusado na delegacia. (...).

Nesse viés, ao contrário do afirmado pela defesa a palavra da vítima é merecedora de credibilidade, pois mantida na íntegra desde a fase policial. Aliado a isso, o parecer técnico feito pela psicóloga às fls. 267/272, concluiu:
(...) um indivíduo, de qualquer idade que seja portador de autismo e retardo mental, como é o caso da periciada em questão, possui uma capacidade de abstração prejudicada, portanto, o pensamento é concreto, isto é, o plano imaginário é pouco alcançado, o indivíduo entende mais aquilo que é real e palpável a ele, isto torna pouco prováveis mentiras por esses sujeitos, bem como compreenderem histórias abstratas, metáforas.

Aliado as declarações da vítima e das testemunhas, outro de inegável valor e que merece destaque é o depoimento da testemunha Isabela Beatriz dos Santos Trindade, uma vez que essa, no ano de 2012, também passou pela mesma situação de abuso orquestrada pelo apelante, conforme se infere do trecho de suas declarações prestadas em juízo:
(...) compareceu a delegacia onde relatou que no ano de 2012 o apelante a abordou na rua e a levou para trás do mato onde tirou sua roupa e, tirou sua roupa e bateu fotos sua. Que tinha dez anos à época dos fatos. Que contou para sua avó, mas não sabia quem era o denunciado. Que após seis meses entrou em uma loja e reconheceu o denunciado. Que compareceu apenas na presença do delegado. Que no momento em que tirou suas fotos Renato falou que era acostumado a fazer isso. Que soube que Renato teria sido preso pelas redes sociais. Que fez o reconhecimento na delegacia.

Embora o apelante em juízo negue a prática do crime, dizendo que não passou pela rua onde a vítima disse ter sido molestada, que não lembra ter encontrado Mateus no dia dos fatos e que a vítima lhe acusou porque Mateus o apontou como responsável porque teria raiva dele. Todavia, referidas alegações são inconsistentes e inverossímeis, pois não há nenhuma prova nos autos a lhe conferir respaldo jurídico.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, o eminente professor de Direito Processual Penal Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, assim leciona:
Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador, etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem. (In, Processo Penal, VOl. 3, Editora Saraiva, 2001, pg. 292).

De igual forma, é assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações, normalmente, são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha, como no caso
sub examen
.

Nesse sentido, trago a colação excerto do aresto do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo.

No que concerne, ao pedido de redução do
quantum
da pena aplicada, entendo que neste ponto assiste razão em parte a defesa.

Destarte, ao se fazer a análise da dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, (fls. 322/331), constata-se que o magistrado singular considerou 02 (dois) vetores desfavoráveis ao réu,
culpabilidade
e as
consequências do crime
, por essa razão, fixou a pena base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Todavia entendo que a análise da culpabilidade, deve ser afastada do cálculo da pena base, pois incorreu em erro o juízo ao afirmar que ¿
a culpabilidade desfavorável, na medida em que objetivando satisfazer sua própria lascívia, não se escusou, em mediante o emprego de violência física, praticar conjunção carnal com a vítima, causando-lhe lastimáveis danos psicológicos para resto da vida
.¿

Contata-se, assim que o magistrado sentenciante se utilizou dos próprios elementos do tipo penal para aferir a culpabilidade do réu, havendo clara violação ao principio do ¿
non bis in idem
¿ o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. Ademais, no caso em análise, não houve conjunção carnal, e sim ato libidinoso diverso. Em sendo assim, afasto a referida circunstância do cálculo da pena base.

Nesse viés, considerando que a pena cominada ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) é de 08 a 15 anos de reclusão, bem considerando as circunstâncias do caso concreto, diante da persistência do vetor relacionado às consequências do crime hei por bem em aplicar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, cujo patamar, torno concreto e definitivo, ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de aumento ou diminuição de pena.

No que tange ao pedido para apelar em liberdade, resta inviabilizada a sua apreciação no bojo deste recurso, pois a questão referente de revogação da prisão deve ser perseguida pelo instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.

Ante o exposto e, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, redimensionar o quantum da pena plicada ao apelante, ficando a pena definitiva no patamar de 09 (nove) de reclusão.

É o meu voto.
Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM